Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711798-28.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VALTER MOREIRA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Aguarde-se o trânsito em julgado da Decisão supra. Feito isso e certificado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator